Tribunal: TJDFT
Processo: 0022634-28.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0022634-28.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE CARVALHO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o teor da decisão de ID 9822953, dê-se cumprimento à decisão de preferência constitucional de fls. 9/11 do ID 8184000. Para tanto, encaminhem-se os autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já computado o prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo o andamento processual, postular o que considerar conveniente e, querendo, apresentar a planilha de cálculos referente ao adiantamento preferencial deferido ao credor JOSÉ CARVALHO. Publique-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios